Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o ente púbico efetuasse o pagamento de valores de exercício anteriores, uma vez estarem culminados pela prescrição.
2. Prevê o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor interrompe o prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191). Se a própria Administração reconhece o direito do servidor ao pagamento de valores referentes a exercícios anteriores, o prazo prescricional é interrompido, e apenas se ultima com o cumprimento da obrigação, de sorte que nesse ínterim tal prazo permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.20.910/32.
3. É devida a percepção de valores referentes a acerto de exercício findo, visto que houve reconhecimento do débito pela Administração (ID 17144405, p.1), sendo, então, direito do autor/recorrente a percepção do valor de R$ 5.630,91 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos), devidamente apurado e atualizado até 30/11/2018, conforme decisão TCDF n. 3.13/2011. Esclareça-se, ainda, que o IPCA-E é o índice de atualização monetária a ser utilizado, consoante RE 870.947/SE (Tema 810).
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 5.630,91 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos), nos termos do ID 17144405 p.1, que deverá ser corrigido da data da última atualização da dívida originária, e acrescido de juros de mora, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.